Tribunal: TJMT
Processo: 0053216-42.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação/Remessa Necessária Cível n. 0053216-42.2015.8.11.0041
RECORRENTE JOSÉ DIAS COUTINHO FILHO
RECORRIDO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 66240972) interposto por JOSÉ DIAS COUTINHO FILHO, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, conforme ementa de ID 36410454, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
Opostos Embargos de Declaração (ID 47172468), foram rejeitados conforme ementa de ID 59542479.
Recurso tempestivo (ID 67232486).
A Secretaria certificou que “[...] o Recorrente não efetuou o recolhimento das custas judiciais, em virtude do pedido de Justiça Gratuita no Recurso Especial, ID no 66240972, ao Superior Tribunal de Justiça” (ID 67309997).
É o relatório.
Assim, em atenção ao pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, formulado no Recurso Especial, ID n. 66240972, intime-se a parte Recorrente para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX